Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713456-06.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ANA PAULA DE ALMEIDA COIMBRA, HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA, L. C. D. L., Y. C. D. L. RECORRIDOS: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MÉRITO. ATRASO DE IMÓVEL AQUIRIDO NA PLANTA. ÁREA COMUM. MOROSIDADE. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. REPARAÇÃO DA MORA. INVERSÃO DE CLÁUSULA MORATÓRIA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE EM EXAME. DANOS MORAIS. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DAS REQUERIDAS. INAPLICABILIDADE. 1. Tendo em vista a inovação de parte da matéria do apelo interposto pelas rés e a não demonstração de que deixaram de fazê-lo por motivo de força maior, deve ser afastado o capítulo do recurso que evidencie a inovação de tese jurídica, por configurar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, contraditório e da ampla defesa, à luz dos artigos 141 e 1.014 do CPC. 2. Não há se falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação se a sentença resolveu as questões submetidas a julgamento forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador. 3. A ausência de previsão contratual específica a respeito do prazo de entrega das áreas comuns do empreendimento ou mesmo a previsão escalonada sem marco temporal para a sua conclusão mostra-se abusiva e viola o princípio da informação adequada ao consumidor, tendo em vista que, além de não oportunizar o conhecimento prévio do seu conteúdo, deixa à margem do fornecedor a liberalidade do cumprimento da entrega. Precedentes. 4. Descabe o pedido de inversão da cláusula moratória prevista sobre o valor total do imóvel se há penalidade específica prevista no contrato para a hipótese de morosidade na entrega da unidade imobiliária, devendo esta ser observada para a hipótese de intempestiva entrega da área comum. 5. O juiz poderá reduzir a cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte e a penalidade se mostrar excessiva, de acordo com o artigo 413 do Código Civil. 6. O curto período de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta não enseja indenização a título de danos morais. E mesmo em relação à área comum, em que os adquirentes argumentam abalo psíquico por não constar no condomínio certos itens, tais como clausura na entrada e saída de veículos e a pista de caminhada/cooper, esses fatos, por si só, não configuram violação aos direitos da personalidade capazes de gerar danos morais, se inserindo no cotidiano das relações comerciais. 7. Repele-se o pedido de modificação da sucumbência em benefício da parte ré, se a sua situação processual é agravada em sede de apelação. 8. Apelação das Rés parcialmente conhecida e, nesta parte, não provida. Recurso dos Autores parcialmente provido. Sentença reformada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 389, 394, 395 e 397, todos do Código Civil, e 37, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que houve inadimplemento contratual por parte da recorrida, no que diz respeito à construção e entrega incompleta dos itens da área comum do imóvel objeto do contrato, razão pela qual é cabível a responsabilização pela perda patrimonial; b) artigos 104, 408, 410, 421, parágrafo único, 421-a, caput, inciso III, e 422, todos do CC, e 47 do CDC, uma vez descabida a minoração do quantum ajustado a título de multa contratual; c) artigo 86 do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, sendo certo que a parte recorrida foi vencida na maior parte dos pedidos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 104, 389, 394, 395, 397, 408, 410, 421, 421-a, caput, inciso III, e 422, todos do Código Civil, e 37, §1o, e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação das teses recursais demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 86 do CPC, pois a análise da extensão da sucumbência das partes também dá ensejo à incidência do referido enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o AInt no AREsp 1874689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012